Tribunal: TJES
Processo: 5016865-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016865-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALTAIR SILVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016865-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VALTAIR SILVEIRA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAVINIA APARECIDA LEAL SILVEIRA - ES5342-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE

DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
recurso de

Agravo em Execução interposto por
VALTAIR SILVEIRA JÚNIOR
em razão de decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
(id.
10544539
),
nos autos do processo de execução n.º
2000049-38.2024.8.08.0011
. A defesa alega violação à Resolução CNJ n.º 474/2022, ausência de intimação pessoal em atos do processo de execução, desproporcionalidade na imposição de regime semiaberto para pena inferior a dois anos e incompatibilidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da conversão de penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:(i) verificar se houve violação à Resolução CNJ n.º 474/2022 no procedimento de unificação das penas;
(ii) examinar a existência de nulidade por ausência de intimação pessoal do agravante sobre a conversão das penas restritivas de direitos e a unificação das penas; (iii) analisar a proporcionalidade do regime semiaberto fixado para o cumprimento de pena de um ano e dois meses; (iv) avaliar se houve descumprimento da jurisprudência do STJ no que se refere à conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de unificação de penas, que culminou na reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, não viola a Resolução CNJ n.º 474/2022, pois esta se aplica ao procedimento inaugural para início do cumprimento de pena, e não ao procedimento de unificação. A ausência de previsão específica para intimação prévia no caso de unificação afasta a alegação de nulidade, sendo suficiente o contraditório diferido.

O contraditório foi assegurado posteriormente, com intimação da defesa acerca da decisão de unificação, permitindo o exercício do direito de defesa. Ademais, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 792.400/PR, Quinta Turma), não há previsão legal para intimação prévia nos casos de unificação de penas (art. 111 da LEP).

A conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade observa o entendimento firmado no julgamento de tese repetitiva (Tema 1106, REsp n. 1.925.861/SP, STJ), que admite a reconversão no caso de unificação de penas, desde que respeitados os parâmetros legais.

Na espécie,
as regras procedimentais para o processamento da execução foram respeitadas,
não havendo que se falar em incompetência do juízo agravado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O procedimento de unificação de penas, com reconversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, não exige intimação prévia do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 118, §§ 1º e 2º; CPP, art. 563; Resolução CNJ n.º 474/2022, art. 23; Ato Normativo Conjunto TJES n.º 19/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 792.400/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/2/2023, DJe 13/2/2023.

STJ, REsp n. 1.925.861/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27/4/2022, DJe 28/6/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016865-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VALTAIR SILVEIRA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAVINIA APARECIDA LEAL SILVEIRA - ES5342-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto por
VALTAIR SILVEIRA JÚNIOR
em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (id. 10544539), nos autos do processo de execução n.º 2000049-38.2024.8.08.0011, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de Embargos de Declaração interposto pelo agravante, mantendo-se os termos da decisão segundo a qual foi determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.
.

Nas razões recursais apresentadas (id. 10544540), a defesa técnica argumenta, em síntese, que: (i) o juízo da execução violou a Resolução CNJ n.º 474/2022, que estabelece que o condenado à pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto ou aberto, pode ser intimado para início do cumprimento da pena sem a exigência de seu prévio recolhimento à prisão; (ii) não houve intimação pessoal acerca da conversão da pena restritiva de direitos e da unificação das penas, prejudicando o direito de defesa; (iii) a manutenção do regime semiaberto para uma pena de um ano e dois meses é desproporcional, considerando que o Tribunal de Justiça já havia redimensionado a pena e que inexistiria reincidência; (iv) de acordo com a orientação do STJ, não é possível a conversão automática de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando há outra condenação anterior.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Segundo o processo de execução nº 2000049-38.2024.8.08.0011, o agravante cumpre pena em decorrência das seguintes condenações:

1) Processo nº 0002072-42.2018.8.08.0062. Data do Fato: 06/6/2017. Crime: Artigo 180, caput, do Código Penal. Data do trânsito em julgado: 18/7/2022. Pena: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos (
prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos
);

2) Processo nº 0000349-39.2021.8.08.0011. Data do fato: 11/6/2019. Crime: Artigo 171, caput, do Código Penal. Data do trânsito em julgado: 06/8/2024. Pena: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos;

3) Processo nº 0000368-15.2022.8.08.0042. Data do fato: 07/9/2021. Crime: Artigo 180, caput, do Código Penal. Data do trânsito em julgado: 10/5/2024. Pena: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A consulta ao andamento processual no SEEU revela que a execução criminal teve início com a juntada da guia de execução definitiva referente ao processo nº 0002072-42.2018.8.08.0062, no qual foi aplicada ao apenado a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Nessa toada, o Juízo da Execução, ao receber o feito, designou audiência admonitória (movimento 8.1, do SEEU).

Ocorre que sobreveio a juntada da guia de execução definitiva nº 0000368-15.2022.8.08.0042, em que o agravante fora condenado a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto (movimento 30.1, do SEEU). Na sequência, também fora indexada a guia de execução definitiva relacionada à ação penal nº 0000349-39.2021.8.08.0011 (movimento 30.4, do SEEU).

Diante dessas circunstâncias, o juízo agravado, unificando as penas, reconverteu as pernas restritivas de direitos em privativa de liberdade, ordenando, ainda, a expedição de mandado de prisão (movimento 34.1, do SEEU).

Primeiramente, ao contrário do que argumenta o agravante, não se verifica manifesta violação à Resolução 474/2022, do CNJ, que alterou o artigo 23, da Resolução CNJ 417/2021, uma vez que esta disciplina o procedimento inaugural para o cumprimento de pena após o trânsito em julgado de uma condenação,
enquanto, na espécie,
no curso do processo de execução,
houve unificação de penas que culminou na
re
conversão das
penas restritivas de direitos em privativa de liberdade
. Com efeito, não há previsão legal específica para intimação prévia em razão do procedimento de unificação de penas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. NULIDADE.
FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A UNIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INTIMAÇÃO POSTERIOR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.
1- Nos termos do art. 118, §s 1º e 2º, da LEP, o condenado deverá ser ouvido previamente somente nos casos de falta grave e regressão de regime. No art. 111 da LEP, que normatiza a unificação das penas, não há determinação de oitiva prévia.

2- [...] Muito embora não haja previsão legal específica de intimação do reeducando no incidente de unificação/somatório, a Lei n.º 7.210/84 previu a necessidade da aludida comunicação processual, quanto a outros incidentes da execução penal, como [...] (HC n. 369.586/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 25/4/2017.)
3- No caso, o Magistrado executório, somando a nova guia de execução com a pena privativa de liberdade remanescente, verificou que a quantidade de pena excedia 8 anos, aplicando, assim, o regime fechado para cumprimento das penas somadas.
4- Não houve violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa foi devidamente intimada da referida decisão, ainda que posteriormente, e pode manifestar seu inconformismo com o resultado da unificação. Tampouco houve demonstração de prejuízo, incidindo, no caso concreto, o aforismo pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). 5- Agravo regimental não provido. (SRJ, AgRg no HC n. 792.400/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

No mesmo sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento da tese repetitiva nº 1106: Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos,
as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade
,
ressalvada
a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente (REsp n. 1.925.861/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022).

Na hipótese, as ressalvas fixadas no precedente não se aplicam ao agravante, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça em seu Parecer “
seja porque a segunda reprimenda do agravante se deu em regime semiaberto, seja porque não se mostra compatível a execução simultânea de pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade com pena privativa de liberdade em regime semiaberto
”.

A irresignação da defesa envolvendo a competência para a execução da pena também não se sustenta, pois a unificação das penas concentrou-se no juízo em que fora inaugurada a execução penal, no caso, a 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. Aliás, sobre o referido tema, assim o juízo agravado se manifestou:

Dispõe o ATO NORMATIVO CONJUNTO 19/2022 do TJES: Art. 1º Transitada em julgado a condenação em regime inicial aberto ou semiaberto, de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, o Juízo de conhecimento não deverá expedir mandado de prisão para o início do cumprimento da pena. [...] Art. 2º A competência para o recebimento e cadastramento do processo de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU será definida pelo Juízo que emitiu a sentença condenatória, com base nos critérios já estabelecidos no Anexo III da Lei Complementar Estadual nº 234/02, a saber: [...] II- 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim: competente para recebimento e cadastramento de condenações em regime semiaberto, quando a pessoa se encontrar em liberdade, provenientes dos Juízos de Alegre, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta; [...] Parágrafo Único – Nos casos em que a pessoa condenada já estiver respondendo a outro processo de execução penal a Guia de Recolhimento deverá ser encaminhada para o Juízo onde já se processa a execução anterior, para fins de unificação de pena, nos termos do art. 111 da LEP.

Desta forma, tendo em vista que já tramitava outra guia de execução (AP0002072-42.2018.8.08.0062)na comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a guia referente a AP 0000368-15.2022.8.08.0042 , foi remetida a esta VEP em obediência a ao ato normativo supramencionado”

Diante do exposto, entendo que as regras procedimentais para o processamento da execução foram respeitadas.

Por fim, os pedidos de absolvição e de revisão da pena em relação às ações penais 0000368-15.2022.8.08.0042 e 0002072-42.2018.8.08.0062 não encontram respaldo na via do recurso de Agravo de Execução, destinado apenas às questões envolvendo o cumprimento da pena. No caso, a defesa deveria ter se insurgido no momento adequado, por meio do recurso de apelação, ou, se presentes os pressupostos, em sede de revisão criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)